Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700813-77.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES: “Quanto ao agravo interposto, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ainda não foi proferida decisão nos referidos autos (0700348-68.2023.8.07.9000). Prossiga-se. Com fulcro no art. 903, §4o, do CPC, expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão de posse da arrematante em relação ao imóvel situado à Quadra 02, conjunto A01, lote no 5, Sobradinho-DF. Autorizo, desde logo, o uso de força policial, cumprimento em horário especial e ordem de arrombamento, caso necessários. A arrematante deve prover os meios para cumprimento da ordem. URGENTE. Cumpra-se por oficial de justiça em regime de plantão. Considerando a especificidade do caso, concedo ao oficial o prazo de 10 dias para cumprimento. A arrematação do imóvel está perfeita e acabada. Diante disso, oficie-se ao 7o Cartório de Registro de Imóveis para que promova a baixa do bloqueio judicial sobre o bem (AV-7-9123). Deve a arrematante promover a juntada da matrícula do imóvel com o registro da carta de arrematação e baixa do bloqueio. Os valores contidos nos autos somente terão o seu destino após o registro da arrematação do imóvel na matrícula do bem.” (...) Quanto aos embargos de declaração. A parte VERA LÚCIA apresenta embargos de declaração em face da decisão de ID. 15307401. Alega omissão quanto a pedido de arresto realizado em outros autos. O pedido de arresto foi oposto em autos distintos, os quais, neste momento, sequer foram recebidos. Não há que se falar em análise do requerimento cautelar nestes autos. A gratuidade de justiça já foi objeto de deliberação deste juízo ao ID 39700046, sendo indeferida. Não há qualquer elemento novo que evidencie que a parte exequente faz jus ao benefício, considerando que aufere vencimentos compatíveis com as custas do processo e os honorários advocatícios (v. demonstrativos de pagamento reunidos ao ID 142588275). Rejeito os embargos apresentados, tendo em vista que não há qualquer vício na decisão proferida. Advirto que novo peticionamento desta forma, com inadequação da via e sobre matéria já julgada será considerado tumulto processual e poderá ser punido com multa por ato atentatório à dignidade de justiça, com fulcro no art. 77, do CPC. Quanto aos pedidos de liberação de valores. Conforme já consignado na decisão de ID. 153074031, embora a arrematação se encontre perfeita e acabada, os valores somente serão liberados após o seu registro na matrícula do imóvel. A questão relativa ao momento da liberação dos valores foi alcançada, portanto, pela preclusão pro judicato. O juiz não pode alterar seu entendimento sem elementos novos. Esse comportamento seria contrário à segurança jurídica. Saliente-se que não houve concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte VERA LÚCIA. Aguarde-se, portanto, a juntada da matrícula com o registro da arrematação para que seja promovida a liberação dos honorários do leiloeiro e advogado, bem como do valor principal. Por fim, a parte VERA LÚCIA DA SILVA, ao ID. 154416044 pugna pela dilação de prazo para desocupar o imóvel. Intime-se o arrematante para manifestação. Prazo: 10 dias.” A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada ignorou o pedido de “TUTELA DE URGÊNCIA DE CAUTELAR DE ARRESTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DOS DIREITOS DOS AGRAVADOS”; (ii) que deduziu o pedido no presente cumprimento de sentença devido à “celeridade que foi posta no atendimento dos pleitos dos agravantes, nos autos do cumprimento de sentença”; (iii) que é credora dos Agravados em valor superior ao débito executado; e (iv) que as pesquisas feitas revelam que os Agravado estão insolventes, o que “autoriza o imediato deferimento da penhora no rosto dos presentes autos”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto “dos direitos executivos dos réus” e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. O arresto que pode ser deferido no próprio cumprimento de sentença é somente aquele pleiteado pelo exequente, consoante a inteligência do artigo 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Levando em consideração que sequer foi julgada a liquidação de sentença intentada pela Agravante, o arresto pretendido deve ser veiculado na forma dos artigos 301 e 305 do Código de Processo Civil. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator